Tribunal: TJMT
Processo: 1029779-71.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029779-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), JACINTHO AUGUSTHO DA SILVA - CNPJ: 20.829.389/0001-90 (APELADO), JACINTHO AUGUSTHO DA SILVA - CPF: 939.948.501-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
–

FEITO
EXECUT
IVO
NÃO ADMITE A
EXTINÇÃO POR
ABANDONO DE CAUSA
–
ART
.
924 DO CPC/2015 -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR -
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID.
276713423
)
interposto por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

contra a sentença de ID.
276713410
, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
de
Cuiabá
/MT
na
Execução
de Título Extrajudicial
n.
1029779-71.2023.8.11.0041
, que move em desfavor de
JACINTHO AUGUSTHO DA SILVA,
pessoa jurídica registrada sob CNPJ n. 20.829.389/0001-90, e
JACINTHO AUGUSTO DA SILVA
,
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015, em virtude da desídia da parte exequente, condenando-a ao pagamento d
as
custas e despesas processuais.

Em síntese, aduz que a sentença merece se
r

anulada
, uma vez que
, não obstante a
instituição
exequente tenha se manifestado aos autos em ID. 276713405,
o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito, fundamentada em eventual desídia do exequente.

Ainda,
defende
que
a extinção do feito não foi precedida de intimação pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
o exequente
se
manifestasse aos autos para sanar a falta, conforme previsto no artigo 485, §1º
,
do CPC
, bem como que, em que pese a citação
por edital
dos executados, o feito foi extinto sem requerimento destes.

Afirma que não houve, em
nenhum
momento, o ânimo de abandono da causa,
sustentando
que a extinção do feito sem análise do mérito vai de encontro ao princípio da Economia Processual.

Assim, pugna pela
anulação
do
decisum
ora recorrido, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 276713432)

Preparo recursal recolhido (ID.
277061358
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em face do
s
ora apelado
s
, visando o recebimento de R$
98.699,81 (noventa e oito mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e um
centavos
),
referente ao
pagamento da Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro n. 003346048
60000004150

(Op.
4604000004150860168), emitida em 08/11/2021
e cujas parcelas estão em atraso desde 02/2022.

Em virtude da não localização da
s
parte
s

executadas
, foi realizada a citação
por edital
em
24/10/2023
(ID.
276713391
)
.

O feito teve regular processamento,
com a realização de
pesquisas via RENAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD (
IDs
. 276713861, 276713862, 276713864,
276713866
,
276713868, 276713869 e 276713886)
, mas não houve sucesso em relação à localização dos devedores.

Em 29/01/2025, o Juízo
a quo

proferiu despacho de ID. 276713400
, determinando a intimação da instituição exequente a impulsionar os autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Em 04/02/2025, a parte requerente
manifestou-se
para requerer o bloqueio reiterado nas contas bancárias dos executados via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, durante o período de 30 (trinta) dias (ID.
276713401).

O pedido foi indeferido em 11/02/2025, sob a justificativa de que a parte não havia apresentado planilha de débito devidamente atualizada (ID. 276713407).

Por conseguinte, em
12/02/2025
,
foi exa
rad
a sentença que extinguiu
o feito sem resolução de mérito em virtude do abandono da causa pel
a instituição exequente
, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, vez que, insta
d
a
a se manifestar aos autos, quedou-se inerte
. (ID.
276713409
)

Irresignad
a
, recorre
a exequente
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Conforme se verifica da sentença terminativa de ID.
276713409
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte ora recorrente permaneceu inerte ao ser intimada
a
impulsionar o feito.

Entretanto,
da simples análise dos autos em apreço
verifica-se
que se trata de execuçã
o
, não sendo abrangid
a
pelas hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do CPC/2015.

Neste sentido
prevê
o artigo 924 do CPC/2015:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.”

Verifica-se
que o abandono de causa em tese praticado pela parte apelante não está incluído no rol de hipóteses de extinção de ações em fase executória, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Destaca-se que, na
s ações executórias
, em caso de inércia por parte do credor, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se perfectibilize a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É
incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito,
devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

(TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Com efeito, ainda que no caso em tela fosse cabível a utilização analógica da hipótese de extinção prevista no artigo 485, III do CPC/2015, deve-se ressaltar que o referido dispositivo, em seu §1º, p
revê
a
necessidade de intimação pessoal do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu, não havendo sequer a certificação do decurso do prazo para manifestação.

Inclusive, ressalta-se que a instituição
exequente se manifestou em relação ao despacho que ensejou a extinção, pugnando pelo deferimento da penhora online das contas bancárias dos executados via SISBAJUD, mas o pedido foi indeferido
por conta da não apresentação da planilha atualizada do débito - falha que

é de fácil saneamento,
não sendo suficiente à extinção.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA PELA SECRETARIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. DELEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. [...]
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a extinção do processo em decorrência do abandono da causa pelo autor somente poderá ser decretada se houver requerimento do réu, na hipótese em que a relação processual já tiver sido integralizada (Súmula 240/STJ), e se a parte autora, intimada pessoalmente, deixar de se manifestar sobre o prosseguimento do processo no prazo de cinco dias (art. 485, III e § 1º, do CPC/2015). Precedentes.

(STJ. REsp n. 1.977.579/PR.
Relatora
Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 4/10/2022. Publicado em 6/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo
com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. A
extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, como exige o parágrafo 1º do art. 485 do CPC.

(TJ-MT 10117138220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que a instituição financeira recorrente ingressasse com nova ação para satisfazer seu crédito, gastando novamente com custas judiciais, e, por isso, impõe-se o provimento recursal, em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem
para regular prosseguimento.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025